Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE NÃO AUTOMÁTICA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DE RESERVA FINANCEIRA OU VERBA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE LIMITAÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE BASE FÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via Sisbajud e converteu a quantia constrita em pagamento, ao fundamento de ausência de prova da natureza impenhorável do numerário.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados, por serem inferiores a quarenta salários-mínimos, são impenhoráveis à luz do art. 833, X, do CPC; e (ii) estabelecer se é possível limitar a penhora ao percentual de 30% do montante constrito, à míngua de elementos concretos sobre a situação econômica da executada.
III. Razões de decidir
3. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC não decorre automaticamente da inferioridade do valor bloqueado ao limite legal, exigindo demonstração concreta da natureza de reserva financeira protegida.
4. Incumbe ao executado comprovar a origem, a destinação e a finalidade do numerário constrito, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC. A mera alegação genérica, desacompanhada de prova documental mínima, não afasta a presunção de penhorabilidade. Ausente comprovação idônea, mantém-se a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
5. Inviável o acolhimento do pedido subsidiário de limitação da constrição a percentual do valor bloqueado quando inexistem elementos fáticos que permitam juízo seguro de proporcionalidade.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X, e 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920862, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 11.09.2024; TJDFT, Acórdão 2035016, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20.08.2025.